Tribunal: TJSP
Processo: 0002600-14.2020.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002600-14.2020.8.26.0189, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JEFFERSON MILITÃO RICARDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
2
VOTO no 11295
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0002600-14.2020.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Vinícius Castrequini Bufulin
Agravante: Jefferson Militão Ricardo
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Jefferson
Militão Ricardo, contra a r. decisão de fls. 27/28, que decretou sua
regressão ao regime semiaberto, ante o cometimento de novo delito
enquanto cumpria pena no regime aberto.
Inconformada, recorre a Defesa do agravante, sustentando
que “o Juízo da execução penal determinou a regressão ao regime
semiaberto, ou seja, sem esperar sequer o término das investigações,
haja vista que Jefferson, ora agravante, não teve sua culpa formada”
(sic). Acrescenta que a companheira do agravante, “ora (suposta) vítima,
diante da autoridade policial, retratou-se sobre o caso em tela, o que
reforça a ausência de justa causa para eventual ação penal” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
3
Sustenta, ainda, que o agravante “não tem contra si qualquer prisão
preventiva” (sic), mas “apenas uma medida protetiva nos autos da
investigação quanto ao delito de lesão corporal” (sic), no entanto “como
estava em regime aberto, acabou sendo regredido de regime” (sic). Por
fim, argumenta que “não subsistem motivos para regredir Jefferson
Militão Ricardo ao regime semiaberto” e, “ainda que o fosse, o correto
seria a suspensão do presente processo de execução, para só ao final do
julgamento do novo processo criminal ser decidido sobre a regressão ou
não de regime” (sic). Requer, assim, o restabelecimento do regime aberto
ou, subsidiariamente, a “suspensão da regressão até o julgamento final
do novo processo criminal” (sic, fls. 27/28).
Contraminutado o recurso (fls. 57/58), foi mantida a r.
decisão (fl. 54) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
provimento (fls. 72/74).
É o relatório.
Em que pesem as ponderações lançadas na minuta
recursal, o presente agravo não pode ser conhecido, porquanto trata-se
de mera reiteração dos termos do Habeas Corpus no
2155805-14.2020.8.26.0000, distribuído a esta relatoria em 08/07/2020,
cuja ordem foi denegada por esta C. 5a Câmara Criminal, por votação
unânime, em sessão realizada em 03/08/2020, cujo acórdão contém os
seguintes termos:
“Trata-se de paciente condenado a pena de 09
anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado,
por infração ao artigo 33, 'caput', c.c Art. 35,
'caput', ambos do CP.
Das informações prestadas pelo douto magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
4
a quo consta que ́Por decisão do DEECRIM de
Araçatuba, datada de 09/10/2019, foi decretada a
progressão
ao
regime
aberto ́
e
que
́em
25/04/2020, o representante do Ministério Público
requereu sustação cautelar do regime aberto, em
razão de ação criminosa cometida pelo executado,
que deu origem a aplicação de medidas protetivas,
sendo deferido por este Juízo ́ (sic).
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão acostada à fl. 26 do writ, porquanto a douta
autoridade indicada coatora fundamentou seu
entendimento nos seguintes termos:
́O sentenciado foi recentemente inserido em
regime aberto e, malgrada a progressão, pouco
mais de dois meses depois, viu-se envolvido
na prática de crimes de lesão corporal contra
sua ex-companheira e sogra, em contexto de
violência doméstica, motivo pelo qual, contra
si, e para segurança das ofendidas, foram
conferidas medidas protetivas de urgência.
Para a prática do delito, o condenado teve de
descumprir algumas regras.
A
primeira,
teve
de
descumprir
a
recomendação para isolamento social.
A segunda, descumpriu o horário de recolhimento noturno, porque os fatos
ocorreram, em tese, em local diverso do
albergue domiciliar.
Isso significa intensidade ímpar de lesão ao
regime
imposto,
a
evidenciar
premente
necessidade de retorno ao status anterior para
melhor apuração da capacidade de aceitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
5
limitações que as leis impõem a quem não vive
cercado por grades.
Em vista do exposto, susto cautelarmente o
regime aberto para que o condenado Jeferson
Militão Ricardo seja recolhido em regime
semiaberto.
Designo audiência de justificação para o dia 17
de junho de 2020, às 14h10min, devendo a
Serventia se valer de cópia da presente como
mandado ou ofício para intimar o reeducando
ou requisitar a sua apresentação.
Expeça-se mandado de prisão e encaminhe-se
uma via, por e-mail, à PM. ́ (sic).
Outrossim,
conforme
cediço
entendimento
jurisprudencial, não há necessidade do trânsito em
julgado
da
condenação
criminal,
quando
a
indisciplina constituir fato definido como crime
doloso
como no caso em comento
, para a
caracterização da falta grave, tampouco para a
regressão cautelar em decretada em decorrência
dela, conforme prevê a Súmula 526 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama que ́o
reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no
cumprimento da pena prescinde do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória no processo
penal instaurado para apuração do fato. ́
Assim, a r. decisão guerreada está em plena
consonância com o que dispõe o artigo 118, inciso
I, da Lei de Execução Penal, bem como com base
no poder de cautela do juiz, previsto no artigo 66,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
6
inciso VI, da mesma norma, que estabelece que
compete
ao
Juiz
da
Execução
́zelar
pelo
cumprimento da pena ́.
A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
́PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
CRIME
DOLOSO.
APURAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO
DE
PAD.
REGRESSÃO
CAUTELAR.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese da
imprescindibilidade da instauração de um
Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD
para reconhecimento da prática de falta
disciplinar amolda-se à jurisprudência desta
Corte, consolidada em seu enunciado sumular
n.o 533. O entendimento em testilha deve ser
aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento
de falta disciplinar consistente na prática de
crime doloso durante a execução da pena. 2.
Para fins de regressão cautelar, no entanto,
não é necessária a prévia instauração ou
conclusão do procedimento administrativo -
PAD e a oitiva do sentenciado em juízo,
exigíveis apenas no caso de regressão
definitiva. 3. In casu, o magistrado a quo
determinou
a
dispensa
de
procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
7
administrativo
disciplinar
para
ambas
as
hipóteses (regressão cautelar e definitiva),
devendo a decisão subsistir apenas no tocante
ao aspecto acautelatório, mantida a anulação
parcial. 4. Este Superior Tribunal firmou o
entendimento no sentido da desnecessidade
de se aguardar o trânsito em julgado da
condenação para se reconhecer a falta grave
decorrente da prática de novo delito no curso
da execução. Nesse sentido, o verbete sumular
n.o 526. 5. Recurso parcialmente provido para
reconhecer a validade da regressão cautelar
de regime, mantendo, contudo, a declaração
de nulidade no tocante à dispensa prévia da
instauração de procedimento administrativo
disciplinar para o reconhecimento definitivo da
falta disciplinar cometida pelo paciente. ́ (AgRg
no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a T., j.
06.03.2018) (grifo nosso);
́AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRÁTICA
DE
NOVO
CRIME
DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA
PENA.
FALTA
GRAVE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
DESNECESSIDADE.
Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça
diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor
do art. 118, I, da LEP, o reeducando que
comete fato definido como crime doloso no
curso da execução da pena pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
8
regredido de regime prisional, mesmo sem
o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória referente ao novo delito. (...)
Agravo regimental não provido ́ (AgRg no HC
388.934/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 5a T., j. 16.05.2017,
DJe 22/05/2017).
Portanto,
estavam
presentes
os
requisitos
necessários à decretação da medida cautelar ora
impugnada.
Cumpre frisar que, ainda que se pudesse cogitar
que a retratação da vítima em relação ao suposto
crime de lesão corporal contra ela cometido, por si
só, fosse suficiente para afastar a imputação da
prática
de
crime
doloso,
é
certo
que,
independentemente do cometimento de novo delito,
ao que tudo indica, o paciente descumpriu as
condições impostas para o cumprimento de pena em
regime
aberto,
como
bem
salientado
pelo
magistrado a quo, podendo vir a ser incurso no que
dispõe o artigo 50, inciso V, da Lei de Execução
Penal.
De qualquer modo, não há falar em impossibilidade
de regressão cautelar quando sobrevém notícia da
prática da falta disciplinar.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser
sanado pelo remédio constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.”.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002600-14.2020.8.26.0189 -Voto no 11295
9
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que fixou o
trânsito em julgado para ambas as partes como
marco inicial da prescrição executória
Recurso
defensivo

Mera
reiteração
de
recurso
anteriormente interposto, o qual foi julgado por esta
Câmara em 01 de dezembro de 2016 Agravo não
conhecido”
(Agravo
em
Execução
no
9002294-57.2016.8.26.0050, São Paulo, rel. Sérgio
Ribas, j. 27/04/2017).
Deste modo, incabível a reanálise de pleito com relação ao
qual já houve prestação jurisdicional.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator